Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-31.2009.8.11.0109
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001076-31.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMIR CASAGRANDE - CPF: 611.080.900-44 (APELANTE), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), JAIR CASAGRANDE - CPF: 611.081.110-68 (APELANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES FUNDIÁRIAS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes, fundada em alegado inadimplemento contratual decorrente da promessa de venda de lotes rurais. A improcedência baseou-se na ausência de provas aptas a demonstrar a ausência de domínio da vendedora sobre os imóveis e na rejeição de documentos juntados tardiamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao desconsiderar documentos apresentados ao final da fase instrutória, sob fundamento de inovação da causa de pedir e intempestividade, embora relacionados a fatos já articulados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados, apesar de extemporâneos, não configuram inovação da causa de pedir, pois visam corroborar alegações já formuladas na petição inicial quanto à ausência de domínio da ré sobre os imóveis vendidos.

4. A juntada tardia de provas técnicas é admitida pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência uniforme do STJ, desde que observados o contraditório e a boa-fé.

5. O juízo de origem assegurou o contraditório, mas deixou de analisar documentos essenciais à resolução da controvérsia, o que configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos técnicos após a instrução processual é admissível quando destinados a corroborar fatos já alegados na petição inicial, não configurando inovação da causa de pedir. 2. A desconsideração de tais documentos, quando justificada sua apresentação e assegurado o contraditório, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 371, 435 e 489, §1º, IV; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1633597/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Jair Casagrande e Jamir Casagrande contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, ajuizada em face de Celso Padovani & Cia Ltda.

Na origem, os apelantes alegam terem adquirido quatro lotes de terra situados na Gleba Maiká, Comunidade Santa Rita, Município de Marcelândia/MT, mediante promessa de compra e venda, sob o argumento de propaganda enganosa e irregularidade fundiária. Reclamam que os imóveis não foram entregues nos termos pactuados, especialmente quanto à localização nas Matrículas nº 9.495 e 11.549 do CRI de Colíder/MT, e que sofreram prejuízos substanciais por terem vendido propriedades no Paraná para investir nas terras adquiridas.

A sentença de julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os autores não comprovaram suas alegações, bem como que os documentos apresentados posteriormente à fase instrutória configurariam inovação da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar provas documentais técnicas novas, aptas a demonstrar a nulidade dos títulos dominiais e a inexatidão das matrículas indicadas nos contratos de compra e venda. Invocam o art. 435 do CPC, que autoriza a juntada de documentos novos, desde que pertinentes aos fatos discutidos e acompanhados de justificativa.

Asseveram que a controvérsia gira em torno da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), e que a regularidade fundiária e a geolocalização dos imóveis são elementos indissociáveis da lide. Alegam, ainda, que a sentença violou os princípios do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e do dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), por ignorar provas essenciais à solução do mérito.

Destacam que os documentos técnicos foram produzidos nos autos da Medida Cautelar nº 1000489-98.2023.8.11.0109, e que teriam sido contraditados pelas partes adversas. Argumentam que o juízo
a quo
se omitiu quanto ao pedido de apensamento daquela ação ao presente feito, bem como quanto à reanálise dessas provas sob a forma de prova emprestada, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ao final, requerem a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para que se proceda à reabertura da instrução processual, análise dos documentos referidos e apensamento dos autos da ação cautelar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 289112406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes ajuizaram, no ano de 2009, ação de indenização por danos morais, perdas e danos e lucros cessantes, em face de Celso Padovani & Cia LTDA., em razão da alegada comercialização irregular de imóveis rurais situados na Comunidade Santa Rita do Norte, no município de Marcelândia/MT.

Alegaram que foram atraídos à localidade por intensa campanha publicitária promovida pela ré, que ofertava lotes rurais com documentação regular, escrituração definitiva, assistência técnica, acesso a crédito rural e infraestrutura de apoio à produção. Afirmaram que, com base nessas promessas, venderam suas propriedades no Estado do Paraná e adquiriram diversas áreas na Gleba Maiká (lotes nºs 34, 72, 103, 104, 106 e 113), mediante contratos de promessa de compra e venda, firmados em 2003 (id. 289111881 - pág. 55/68).

Sustentaram que a ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tendo comercializado imóveis que não lhe pertenciam, situados, segundo aduziram, em terras de domínio da União, além de não fornecer os documentos técnicos e jurídicos indispensáveis à regularização fundiária e ao exercício da atividade agrícola.

Diante disso, apontaram prejuízos econômicos e emocionais decorrentes da frustração do empreendimento rural, razão pela qual requereram a restituição dos valores pagos pelos imóveis (R$209.494,00), a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, com base na suposta impossibilidade de cultivo de 420 hectares por seis safras (R$2.898.870,00) e indenização por danos morais (R$600.000,00) (id. 289111881 - pág. 14/30).

O requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de comprovação dos fatos alegados e por pretensa tentativa dos autores de transferir à empresa ré os riscos naturais da atividade agrária, que teriam sido assumidos voluntariamente por ocasião da aquisição dos lotes.

Afirmou que os contratos de promessa de compra e venda foram devidamente cumpridos, com a entrega dos respectivos lotes e da documentação necessária, inclusive com referência às matrículas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT. Defende que a ré não prometeu escritura pública imediata, tampouco se responsabilizou por financiamentos agrícolas, desmate, licenças ou por resultados da exploração econômica das áreas.

Sustentou, ainda, que os autores ocuparam as terras adquiridas, usufruindo da posse por tempo considerável, e que não houve qualquer comprovação de vício no objeto da contratação, tampouco prova da alegada impossibilidade de produção agrícola ou de que tenham sido impedidos de exercer suas atividades. Apontou que a alegação de que as terras seriam da União é genérica, não respaldada por documentação concreta e, em todo caso, deveria ser veiculada por ação própria (id. 289111883 - pág. 12/33).

O requerido propôs, ainda, reconvenção. Relatou que pelo instrumento contratual
“os reconvindos se comprometeram a pagar ao reconvinte pela aquisição das áreas 17.906,76 sacas de soja de 60 quilos, mais a quantia de R$ 9.474,00”
e que remanesceria um débito de 24.068,27 sacas de seja de 60 quilos. Pugnou, assim, pela condenação dos reconvindos ao pagamento (id. 289111887 - pág. 9/14). Na sequência, requereu a desistência (id. 289111887 - Pág. 21).

Impugnação à contestação apresentada (id. 289111887 - pág. 29/32). Intimados para especificarem provas (id. 289111887 - pág. 46), o requerido pugnou pela produção de prova testemunhal e documental (id.

289111887 - pág. 48), assim como os autores, que além disso requereram o depoimento pessoal do réu (id. 289111887 - pág. 41)

Em despacho saneador, o juízo singular fixou como pontos controvertidos:
“a) inadimplemento contratual pelo requerido (promessas ou publicidades do requerido não cumpridos); b) rescisão contratual com incidência ônus ou encargos; c) fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373), sobretudo aqueles noticiados na contestação”
. Designou, ainda, audiência de instrução e julgamento para 07/07/2017 (id. 289111887 - pág. 60).

Após adiamentos, expedição de carta precatória e desistências de oitivas, a audiência de instrução foi realizada, a fase instrutória encerrada, e as partes intimadas para alegações finais.

O réu apresentou os memoriais (id. 289112366). Os requerentes, por sua vez, juntaram levantamentos técnicos, memoriais descritivos, certidões de matrículas (id. 289112375 e id. 289112367), que comprovariam que os imóveis vendidos não seriam de propriedade do requerido, e que, exclusivamente por culpa do réu
“não puderam arcar com a produção e entrega dos produtos agrícolas (soja ou arroz) conforme pactuado”
(id. 289112367 – pág. 5). Sobre a juntada tardia dos documentos, a parte autora fundamento que
“somente na atualidade os requerentes obtiveram a orientação necessária para sua confecção, haja vista a complexidade técnica da matéria, bem a dificuldade oposta pela conduta omissa da requerida”
(id. 289112367 – pág. 5).

O juízo converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do réu para se manifestar (id. 289112383 e id. 289112385)

O juízo singular, por sua vez, deixou de analisar os documentos juntados, sob o seguinte fundamento:

[...] os autores juntaram novos documentos e nova manifestação em ID 118142612 e ID 119678935, entretanto, tal pleito persegue a inovação da causa de pedir, haja vista discutir sobre a localidade da área, de modo que, tal fato não fora objeto da petição inicial.

[...]

Verifica-se que, passados mais de 02 (dois) anos da audiência de instrução e julgamento realizada (ID 74690634) o autor deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de memoriais, juntando documentos após o encerramento da instrução, pretendendo iniciar nova discussão nos autos, o que é incabível.

Ante o exposto, deixo de analisar os pedidos de ID 118142612, ID 119678935 e ID 160866551 do autor, e, por decorrência lógica, as manifestações de ID 158509605 e ID 158531715 do requerido.

Feitas tais considerações, consigna-se que, a análise do presente recurso se restringirá à verificação da existência (ou não) de nulidade processual por cerceamento de defesa, em respeito aos limites da devolutiva recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Conforme se extrai do trecho da fundamentação da sentença acima extraída, a ausência de análise dos documentos se deu sob duas óticas: inovação da causa de pedir e juntada tardia de documentos.

No tocante à inovação recursal, com base na reconstrução detalhada dos autos, é possível afirmar que os documentos técnicos apresentados após o encerramento da instrução processual, embora tardiamente acostados, não configuram inovação da causa de pedir.

A petição inicial foi clara ao sustentar que a ré teria comercializado lotes sobre os quais não possuía domínio válido, o que, segundo os autores, inviabilizou o exercício da posse e causou prejuízos materiais e morais. Logo, o fato constitutivo do direito alegado, a ausência de propriedade da ré sobre os imóveis prometidos, foi articulado desde o início. Os documentos apresentados ao final (levantamentos planimétricos, memoriais descritivos e certidões atualizadas) buscaram corroborar tecnicamente uma alegação já existente.

No que se refere à juntada extemporânea de documentos, impende reconhecer que, embora os autores tenham acostado os documentos técnicos após a audiência de instrução e julgamento, tal conduta não justifica o desentranhamento ou a recusa à sua análise, se ausente má-fé e assegurado o contraditório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 435, caput e §1º, permite a apresentação de documentos após a petição inicial ou a contestação, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou quando sua juntada for justificada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação sistemática desse dispositivo, reconhecendo que é admissível a juntada de documentos fora do momento processual ordinário. Cita-se:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.”

(STJ - AgInt no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

“[...] É permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte. Precedentes.”

(STJ - AgInt no AREsp 1633597/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024)

Os apelantes fundamentaram a apresentação dos documentos em alegada dificuldade técnica para sua elaboração, notadamente a complexidade da matéria fundiária discutida, aliada à ausência de cooperação da parte ré na delimitação georreferenciada das áreas vendidas. A justificativa apresentada é verossímil e guarda coerência com a natureza dos documentos.

Ademais, dado o volume de prova, o tempo de tramitação da demanda (ajuizada em 2009) e a alegada complexidade fundiária subjacente à controvérsia, é razoável sustentar que uma análise aprofundada das provas técnicas apresentadas seria indispensável ao pleno esclarecimento dos fatos.

Destaca-se, ainda, que os documentos foram apresentados quando ainda pendente o julgamento do feito, e determinada a intimação da parte contrária para se manifestar, o que afasta qualquer alegação de prejuízo e comprova que o contraditório foi assegurado.

Nessas condições, a decisão que deixou de apreciar as provas com base exclusivamente na sua juntada tardia viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do aproveitamento dos atos processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo singular aprecie integralmente os documentos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025